Tribunal: CARF
Processo: 10580.727775/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727775/2018-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.481 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ROBERTO ANTONIO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Para o gozo da isenção do imposto sobre rendimentos recebidos por portadores
de moléstia grave devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.
Comprovado que o contribuinte não é portador de doença prevista no art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713/88, ou no § 2o do art. 30 da Lei no 9.205/95, não se
aplica a isenção aos rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de omissão de rendimentos,
que foram considerados pelo impugnante como isentos por ser portador de moléstia grave, o que
resultou em redução de imposto a restituir anteriormente declarado, conforme notificação de
lançamento às e-fls. 16 a 19.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727775/2018-33
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727775/2018-33

O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual pleiteia a
restituição declarada diante da apresentação de laudo pericial que atesta ser portador de
espondilolistese lombar.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, uma vez que o contribuinte não
atendeu às condições legais exigidas para ter direito à isenção do imposto de renda, pois a
doença que declara ter não é considerada moléstia grave prevista em lei para efeitos de isenção.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 14/5/2019 (e-fls. 64) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 13/6/2019 (e-fls. 71), no qual solicita
seja considerado novo laudo anexado aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Conforme relatado na decisão recorrida, para que o contribuinte portador de
moléstia considerada grave tenha direito à isenção do imposto de renda são necessárias as
seguintes condições: que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria; que o contribuinte
seja portador de uma das doenças previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, na data do
recebimento dos rendimentos; e que que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.
Conforme o dispositivo legal acima citado, poderá ser concedida a isenção ao
portadores das seguintes doenças:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Além dessas, o § 2o do art. 30 da Lei no 9.250/95 assim prevê:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727775/2018-33

Art. 30. ...
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
O laudo originalmente apresentado, datado de 13/11/2018, relata que o
contribuinte possui espondilolistese lombar, doença esta que não consta no rol daquelas previstas
no dispositivo legal acima copiado. Em fase recursal o contribuinte apresenta novo laudo (e-fls.
72), assinado pelo mesmo médico, que atesta ser o contribuinte portador espondiloartrose, CID
M15-0.
A lei se refere a espondiloartrose anquilosante, e não somente espondiloartrose.
Na falta de uma definição precisa dos termos médicos, busquei reforço em conceituação técnica,
extraída do Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, instituído pela
Portaria MPOG no 797, de 2010, DOU de 23 de março de 2010, que definiu os critérios de
enquadramento na doença "espondiloartrose anquilosante " (ou espondilite anquilosante) nos
seguintes termos:
A perícia oficial em saúde procederá ao enquadramento legal dos portadores de
espondilite anquilosante pela invalidez permanente acarretada por essa doença. A
perícia, ao firmar seus laudos, deverá fazer constar:
1. O diagnóstico nosológico;
2. A citação expressa da existência da anquilose da colunavertebral;
3. A citação dos segmentos da coluna atingidos.
O laudo em nenhuma momento cita a existência de anquilose, conforme exigência
da lei, de forma que, pelas mesmas razões já apresentadas na decisão recorrida, ou seja, o
contribuinte não é portador de uma das doenças previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713/88, e por isso não cumpriu os requisitos legais exigidos para a isenção, não há como
prover o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital